Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726362-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCAL DAS CHAGAS FILHO IMPETRANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO MARCAL DAS CHAGAS FILHO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (ID 73481288). Na peça inicial (ID 73481287), o impetrante narra, em resumo, que o paciente encontra-se preso preventivamente. Diz que formulou pedido de prisão domiciliar, com base em relatório médico, que descreve a situação de saúde do paciente, diagnosticado com hiperplasia prostática benigna, sem a realização de exames complementares indicados; contudo, o pedido foi indeferido, com lastro em manifestação do Ministério Público, segundo a qual a condição de hiperplasia prostática benigna é, em regra, uma patologia benigna, não cancerosa e comum em homens mais velhos, não apresentando, portanto, risco iminente à saúde do réu. Sustenta que a decisão deve ser reformada, em razão da possibilidade de agravamento do quadro de saúde do paciente, que não tem recebido a assistência médica adequada no sistema carcerário. Discorre sobre o direito à saúde. Aponta a mora da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que até o momento não disponibilizou atendimento médico e a realização de exames ao paciente. Alega a possibilidade de substituição da prisão pela utilização do monitoramento eletrônico. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja convertida a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, até o julgamento final do presente habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Formulado pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 73481288): Trata-se de pedido de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pela Defesa do acusado (ID 239891965). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 236942283). Este Juízo oficiou à VEP, no sentido de obter informações sobre a avaliação do serviço médico do sistema penitenciário (ID 237970132), não obtendo resposta até a presente data. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos o relatório médico de ID 236733565, em que há a informação de que o réu possui hiperplasia de próstata, com indicativo para realização de exames, os quais não foram teriam sido feitos pelo requerente. Conforme informado pelo Ministério Público, a "hiperplasia de próstata, ou hiperplasia prostática benigna (HPB), é um crescimento benigno da glândula prostática que geralmente ocorre com o envelhecimento, ou seja, em regra, não é canceroso". Por outro lado, o réu não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP. Apesar da condição de saúde informada e da idade, o acusado possui uma serralheria, cujo trabalho e esforço não condizem com o estado de saúde alegado pela Defesa em sua petição. Assim, não havendo qualquer informação segura nos autos no sentido de que o acusado esteja "extremamente debilitado", conforme previsto no art. 318, II, do CPP, bem como não se tendo notícias, por ora, de que o sistema carcerário não tenha condições de atender às necessidades do preso, o caso é de indeferimento. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pela Defesa. Conforme disposto no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave. No caso dos autos, a despeito da relevância das alegações do impetrante, não se vislumbra, de plano, a extrema gravidade da enfermidade que acomete o paciente. Ademais, conforme se observa do relatório médico acostado aos autos (ID 73481290), em setembro de 2024, o paciente foi submetido a consulta médica, já com diagnóstico de hiperplasia de próstata; ou seja, antes mesmo da prática do crime de homicídio tentado que lhe é imputado, ocorrido em 6.5.2025. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não resta demonstrado, de plano, que o paciente esteja acometido por doença que lhe acarrete extrema debilidade, conforme estabelece o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, a despeito do quadro de saúde do paciente, não há situação excepcional que inviabilize a manutenção da prisão preventiva, tal como consignado na decisão impugnada. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da execução o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator